Tribunal: TJES
Processo: 5013339-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013339-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARTHUR PETELI DA CRUZ

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA –
NÃO
ILIDIDA A PRESUNÇÃO RELATIVA OU
IURIS TANTUM
QUE RECAI SOBRE A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA EMANADA POR PESSOA FÍSICA – RECURSO PROVIDO
.

1.
A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º). Precedentes do STJ;

2.
Caso em que todos os documentos juntados pela parte agravante sinalizam a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, de forma que não há razão para desconsiderar a presunção relativa de veracidade que recai sobre a sua declaração de hipossuficiência;

3
.
Recurso conhecido e provido. Benefício concedido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ARTHUR PETELI DA CRUZ
contra a r. decisão de id. 32329929, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, postulada nos autos da
Ação Indenizatória n. 5001154-16.2023.8.08.0049
, movida em face de
DIEGO DIAS CASAGRANDE.

Em suas razões recursais de id. 6550777, o agravante alega que faz jus ao benefício da gratuidade, devendo a r. decisão ser reformada.

Sem contrarrazões, pois ainda não triangularizada a relação jurídica processual.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que
n
ão
é cabível a sustentação oral no presente recurso

(CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013339-39.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ARTHUR PETELI DA CRUZ

AGRAVADO: DIEGO DIAS CASAGRANDE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ARTHUR PETELI DA CRUZ
contra a r. decisão de id. 32329929, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, postulada nos autos da
Ação Indenizatória n. 5001154-16.2023.8.08.0049
, movida em face de
DIEGO DIAS CASAGRANDE.

Em suas
razões recursais
de id. 6550777, o agravante alega que faz jus ao benefício da gratuidade, devendo a r. decisão ser reformada.

Sem contrarrazões, pois ainda não triangularizada a relação jurídica processual.

Pois bem.

Conforme precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, com relação às pessoas físicas, a declaração de hipossuficiência goza de presunção

de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

No mesmo sentido é a redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Fixada essa premissa, vejo que os documentos juntados na origem pela parte agravante sinalizam a hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. Em especial, faço menção aos contracheques de id. 32243988, que indicam que a remuneração bruta do agravante não supera dois mil reais mensais, pelo exercício da função de auxiliar de linha de produção.

Posto isso, vejo que inexiste indício de que o agravante possui condições de arcar com as despesas processuais, de forma que não há razão para desconsiderar a presunção relativa de veracidade que recai sobre a sua declaração de hipossuficiência.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
e DOU-LHE PROVIMENTO a fim de reformar a respeitável decisão de origem e deferir ao agravante o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.02.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.